Tribunal: STF
Processo: ARE 1298838
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Paraná (Vol. 53), que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que reconhecera o direito ao abono de permanência, ao fundamento de que (I) o deslocamento de cargo, em razão de novo concurso, não pode resultar em prejuízo para o servidor e (II) o abono de permanência dirige-se ao incentivo à permanência em atividade por aqueles que preencherem as condições para aposentadoria.
    No apelo extremo, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Doc. 55), a parte recorrente aponta violação ao art. 40, § 19, da CF/1988. Em síntese, alega que não há o direito ao abono de permanência no caso, já que “a autora preenchia as condições para aposentadoria voluntária no cargo de Técnico Judiciário e não no atual cargo por ela ocupado de Analista Judiciário […]” (Doc. 55, fl. 10). 
    Com base em entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão 3.445/2014, Plenário), assevera que “o servidor que já percebia abono de permanência e é empossado em novo cargo público deve preencher o tempo mínimo de 05 (cinco) anos no novo cargo, seja para se aposentar ou mesmo usufruir do abono de permanência” (Doc. 55, fl. 6).
    Aduz que o caso decidido pelo STF no MS 33.424 diz respeito à situação específica de magistrado, não se aplicando, portanto, à hipótese destes autos, em que servidoras públicas do Tribunal Regional Eleitoral foram aprovadas em novo concurso. 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento fixado no MS 33.424 pela Primeira Turma desta CORTE (Doc. 61).
    No Agravo, a parte agravante sustenta a distinção entre a questão decidida no MS 33.424 e a matéria debatida na presente demanda (Doc. 63). 
    É o Relatório. Decido. 
    Não obstante tenha recente manifestação a respeito da matéria no ARE 1.295.755 (DJ de 16/11/2020), penso ser preciso revisitar o tema.
    A primeira questão que se coloca no exame deste RE é: ao assumir novo cargo público, pelo qual ainda não reuniu os requisitos para se aposentar, o servidor conserva o direito ao abono de permanência que vinha percebendo (pois já poderia se inativar pelo cargo anterior)? 
    Eis a disposição constitucional que trata do abono de permanência (na redação da Emenda 41/2003, vigente à época em que a autora passou a perceber o benefício – 10/4/2017):
    Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.  
    § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.
    No caso, discute-se o direito à manutenção do abono de permanência à servidora pública do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que, após preenchidos os requisitos necessários para a concessão de aposentadoria voluntária, permaneceu no serviço público, e, posteriormente, tomou posse no cargo de Analista Judiciário. 
    O Tribunal de origem, amparando-se na jurisprudência desta CORTE, manteve a sentença que julgara procedente o pedido, ao fundamento de que “o fato de ter sido aprovada em novo concurso público, para o cargo de analista judiciário, no âmbito do mesmo Tribunal, não pode implicar em prejuízo no recebimento do benefício já adquirido.” (Doc. 53, fl. 1).
     Com efeito, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem posição no sentido de que o deslocamento de cargos, dentro da estrutura do Judiciário, não retira o direito ao abono de permanência. A propósito, veja-se o seguinte precedente: 
    “PODER JUDICIÁRIO – CARGOS – DESLOCAMENTO – ABONO DE PERMANÊNCIA. A ocupação de novo cargo dentro da estrutura do Poder Judiciário, pelo titular do abono de permanência, não implica a cessação do benefício.” (MS 33.424, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 10/07/2017) 
    No mesmo sentido: MS 33.456/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 17/4/2017. 
    De fato, a mudança de cargo não invalida o pressuposto essencial para a concessão do abono de permanência: o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. Se não perfizer os cinco anos no novo cargo, ainda assim a servidora faz jus ao abono, pois conserva o direito à inativação, como Técnica Judiciária. 
    Entretanto, há um segundo ponto a examinar: qual o valor do benefício devido à parte?
    Quanto a esse aspecto, a Constituição estabelece que o abono corresponderá “ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II”.
    A norma, evidentemente, supõe que o servidor se mantém no cargo no qual completou as exigências para a aposentadoria voluntária. 
    Ora, é incontroverso que a parte autora ainda não atingiu os pressupostos para se aposentar no novo cargo, o qual passou a exercer em 1º/9/2017. Na forma do art. 40, § 1º, III, a ora recorrida não implementou “cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria”.
    Assim, na presente hipótese, rigorosamente excepcional, a regra constitucional precisa ser interpretada no sentido de que a parte faz jus, sim, ao abono; entretanto, até que complete os requisitos para se aposentar pelo novo cargo público, o abono de permanência será devido no valor que ela percebia antes de sua mudança funcional.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para que a parte autora receba o abono de permanência no valor que vinha sendo pago enquanto ocupava o cargo anterior (Técnico Judiciário) e no qual constituiu todos os requisitos necessários para a aposentadoria.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de dezembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente